Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710527-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUSA GOMES DA SILVA APELADO: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN Despacho 1. Ato impugnado (ID no 42138789): sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os embargos de terceiro e revogou decisão liminar de ID no 122748657. 2. Sucumbência: autora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°). Exigibilidade suspensa. Autora é beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Autora/embargante/apelante: Vanusa Gomes da Silva. 4. Réu/embargante/apelado: Felipe Pascoal Nogueira Eluan. 5. Em contrarrazões (ID no 42138795), o apelado requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelado, Felipe Pascoal Nogueira Eluan, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO